Tribunal: TJMT
Processo: 1008483-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008483-32.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por Edson da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.
Ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.
Em suas razões recursais, a Apelante alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.
Sustenta, também, que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos. Subsidiariamente, pela redução da verba honorária a fim de que seja arbitrada no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Contrarrazões apresentadas no ID 89051567.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Edson da Silva ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 26/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou invalidez permanente.
Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo (joelho).
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização à Autora, o que deu azo ao Apelo.
Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que, na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, o Recorrido juntou ficha de atendimento médico do Hospital Municipal de Tangará da Serra e da Clínica de Fraturas, os quais que demonstram que o Autor/Apelado sofreu uma fratura no joelho esquerdo da forma como narrada na peça Inaugural.
Somado a isso, o laudo da perícia judicial (ID. 89051550) confirma que a origem da lesão no joelho esquerdo do Apelado deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta. Logo, não há falar em ausência de prova do nexo causal.
De outro norte, não merece guarida a insurgência acerca da sucumbência, uma vez que o Recorrido teve a maior parte dos seus pedidos acolhidos, bem como pleiteou pela integralidade da indenização securitária que entendida devida; entretanto, o quantum foi arbitrado conforme o livre convencimento do Julgador singular.
Por essas razões, a verba do advogado deve ser arcada integralmente pela Seguradora Apelante, conforme preceitua o artigo 85 do CPC.
No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz a quo fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Com efeito, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), constata-se que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) está apropriada ao caso em tela.
Diante desses fundamentos, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e para evitar reformatio in pejus, deixo de promover a majoração da verba honorária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora